Tribunal: TCU
Processo: 041.432/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 533/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.432/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elisa Brugnara Soares (XXX.653.000-XX); Elvis Oliveira Santos (XXX.127.788-XX); Flavio Souza da Fonseca (XXX.117.681-XX); Ivan Borin (XXX.077.378-XX); Lucia Sayuri Moromisa (XXX.250.318-XX); Marcos de Castro (XXX.416.909-XX); Mariangela Daiuto (XXX.263.258-XX); Olavo Soares do Nascimento (XXX.018.538-XX); Paulo Roberto Almeida Pires (XXX.969.296-XX); Wagner Mauricio Goncalves Sanaiote (XXX.059.578-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.